Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-37.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-37.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: CASSIA SUSIANE PONTES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Alegada contradição entre acórdão e decisão do stf. Tese rejeitada em julgamento anterior. Ausência de vícios no julgado. Caráter protelatório. Multa aplicada.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra Acórdão da 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno. O embargante alega contradição com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 495, que declarou a inconstitucionalidade de decisões judiciais no Estado do Piauí sobre a forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) dos servidores públicos. Requer o acolhimento dos embargos para que seja julgada improcedente a ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no julgado, passível de correção pela via dos Embargos de Declaração, em razão da alegada contrariedade do acórdão embargado com a decisão proferida na ADPF n.º 495 do STF; (ii) determinar se os Embargos de Declaração têm caráter meramente protelatório, passíveis de multa.

III. Razões de decidir

3. A contradição que justifica Embargos de declaração deve estar relacionada à incoerência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, o que não ocorre no caso, sendo a alegação de contrariedade com a ADPF n.º 495 mero inconformismo.

4. A reiteração de argumentos já analisados exaustivamente e rejeitados caracteriza o caráter protelatório dos Embargos, justificando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração rejeitados. Condenação do Município de Porto de Moz ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, processo n.º 0800352-58.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07 de fevereiro de 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 09 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno na Apelação Cível (processo n.º
0800043-37.2022.8.14.0075 - PJE
)
opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
contra

CASSIA SUSIANE PONTES DE SOUZA
, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.
(grifei).

Em suas razões,
o embargante
reitera a tese de que há contradição da decisão embargada com o julgado da ADPF n.º 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual a Corte Superior, em decisão unânime, teria julgado procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração.

Defende que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (artigo 926 do CPC/15).

Alega que em nenhum momento foi retirado dos servidores municipais o direito a percepção do Adicional por Tempo de Serviço, tanto que o ATS compõe a remuneração da embargada até os dias atuais e, caso a decisão recorrida não seja reformada, o Município terá que proceder a implantação de 02 (duas) formas de correção do cálculo das percentagens pagas relativas ao tempo de serviço.

Suscita que o Município de Porto de Moz, possui atualmente 1.122 (mil, cento e vinte e dois) professores, os quais, estão distribuídos pelas 98 (noventa e oito) escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil espalhadas pelas zonas urbanas e rurais, de modo que, a manutenção da decisão além de engessar as finanças do município, poderá ocasionar o atraso no pagamento das remunerações dos meses seguintes.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja a total improcedência da ação principal, bem como,
o prequestionamento da matéria.

A autora apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa por serem manifestamente protelatórios (artigos 86 e 1.026 do CPC/15).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual
Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O conjunto probatório demonstra que, quando do julgamento monocrático da Apelação, o Município opôs os primeiros embargos de declaração suscitando as mesmas teses utilizadas no presente recurso e sobre as quais, já houve expressa manifestação deste Juízo pela inexistência de contradição.

Na decisão, destacou-se que
a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, o que não é a hipótese dos autos, pois a alegação de contrariedade da decisão
com o julgado na
ADPF n.º 4955 do Supremo Tribunal Federal, configura mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos embargos.

Ademais, as teses suscitadas em Apelação foram levadas ao colegiado em sede de Agravo Interno interposto pelo embargante, o qual foi negado provimento à unanimidade, inclusive, destacou-se no acórdão, ora recorrido, um alerta para fins de
evitar recursos protelatórios, senão vejamos:

Registra-se, à título de conhecimento e a fim de evitar recursos protelatórios que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE 2º Grau, foi constatado a oposição de Embargos de Declaração contra acórdãos deste Egrégio Tribunal de Justiça suscitando CONTRADIÇÃO no julgado em razão da alegada contradição da ADPF 495/STF, no entanto, é cediço, que a contradição prevista nos aclaratórios é apenas relacionada ao conteúdo da decisão, não havendo contradição quando embasada em divergência jurisprudencial.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, os aclaratórios foram devidamente rejeitados, senão vejamos:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO PORTO DE MOZ, contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal, nos seguintes termos: (...)
Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a sentença e a decisão embargada está em total desacordo ao julgado da ADPF 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, em decisão unanime, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Afirma que caso seja mantido os termos da r. sentença e da decisão monocrática, além de engessar as finanças do município, poderá ocasionar o atraso no pagamento das remunerações dos meses seguintes. Nesse sentido, requer seja dado provimento aos embargos de declaração pela contradição apontada. (...)
No caso dos autos, os pontos impugnados foram devidamente analisados e fundamentados, de acordo com o livre convencimento deste julgador, que, inclusive, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ventilados pelas partes, mas tão somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, IV, do CPC. Destaco trecho da decisão que trata diretamente do assunto debatido na demanda
: (...) Na verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios. Assim, não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do
recurso
previsto em Lei.
Portanto, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os termos da decisão embargada.

(TJPA, processo n.º 0800525-82.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 12 de março de 2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ alegando contradição na decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. (...) Irresignado, o Município opôs os presentes Embargos de Declaração por considerar a decisão contraditória em face do julgado ADPF nº 495 do Supremo Tribunal Federal (STF) e caso não seja reformada, haverá engessamento das finanças do município, podendo ocasionar atraso no pagamento das remunerações nos meses seguintes. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a contradição apontada, pleiteando, ainda, efeitos modificativos e infringentes para fins de prequestionamento. (...)
A contradição alegada pelo embargante se refere ao fato de a decisão apresentar conclusão contrária ao entendimento firmado pelo STF no âmbito da ADPF nº 495 do STF, contudo, ressalta-se que tal julgado declarou a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos do referido Estado em percentual vinculado ao vencimento do cargo,

após a vedação dessa sistemática pelo legislador estadual. Desta feita, resta incontroverso que as partes e a
ratio decidendi
da ADPF nº 495 são absolutamente diversas do presente caso, razão pela qual não há que se falar em descumprimento dos preceitos dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil (CPC):
(...)
Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: (...)
Assim, a contradição apontada inexiste na decisão. Constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este relator na questão debatida nos autos
. (...)
Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

(TJPA, processo n.º 0800352-58.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07 de fevereiro de 2024). (grifei).

A decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo contradição no julgado. Assim, a reiteração de tese com as mesmas razões já exaustivamente analisada e rejeitada por este Juízo, evidenciam seu caráter protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no §2º art.1.026 do CPC/2015, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, bem como, condeno o embargante ao pagamento de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024